Tribunal: STF
Processo: RE 906206
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Lei 4.117/1962. Obrigatoriedade de retransmissão do programa “A Voz do Brasil”. 4. Horário diverso. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.